Tribunal: STF
Processo: RHC 60292
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
DEFESA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO. NULIDADE NÃO ARGUIDA
OPORTUNAMENTE. DEFENSOR DATIVO. PREJUIZO (FALTA). - A FALTA DE
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO NÃO INVALIDA O PROCESSO, SE ESTE
DEIXOU DE COMPARECER AOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES AQUELE EM QUE
ARGUIU A IRREGULARIDADE. - INOCORRENCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA,
QUE SE FEZ COM O DEFENSOR DATIVO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.